Tribunal: TJPA
Processo: 0006549-27.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006549-27.2012.8.14.0006

APELANTE: AMAZONAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME

APELADO: ZD ALIMENTOS S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL
: 0006549-27.2012.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM
: 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

RECORRENTE
: AMAZONAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

RECORRIDO
: BEL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

RELATOR
: Des.Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Comercial. Ação de indenização. Representação comercial. Rescisão contratual. Ônus da prova. Ausência de demonstração da rescisão imotivada. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de apelação cível interposta por empresa de representação comercial em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados com fundamento em suposta rescisão imotivada de contrato de representação comercial, por ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve rescisão unilateral e imotivada do contrato de representação comercial, sem o devido aviso prévio e sem o pagamento das verbas indenizatórias previstas no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65.

(i) Saber se restou comprovado o rompimento contratual pela empresa representada, de forma imotivada e sem o devido aviso prévio.

(ii) Saber se há provas da inadimplência quanto ao pagamento das verbas rescisórias previstas na legislação especial da representação comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora/apelante não comprovou documental ou testemunhalmente a alegada rescisão imotivada do contrato de representação comercial, sendo este fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

4. A sentença de primeiro grau apreciou adequadamente a matéria e concluiu que os elementos constantes nos autos são insuficientes para a procedência do pleito, destacando que não houve comprovação da data ou da forma da rescisão, tampouco demonstração de inadimplemento das verbas indenizatórias.

5. O documento apresentado apenas na fase recursal não configura prova nova nos termos do art. 435, §1º, do CPC, tratando-se de elemento preexistente e, portanto, atingido pela preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A ausência de prova quanto à rescisão imotivada do contrato de representação comercial inviabiliza o acolhimento do pedido de indenização fundado no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65.

Documentos preexistentes não apresentados oportunamente não podem ser conhecidos em sede recursal, nos termos do art. 435, §1º, do CPC.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0006549-27.2012.8.14.0006
, em que é recorrente
AMAZONAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
e recorrido
BEL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
, ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por AMAZONAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face de BEL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

A sentença recorrida, lançada sob o ID 20200216415885, julgou
improcedentes os pedidos formulados
, sob o fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de rescisão contratual imotivada, bem como por haver comprovação nos autos de que a verba indenizatória prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65 teria sido antecipadamente quitada.

Concluiu o Juízo
a quo
, ainda, que não foi demonstrado o inadimplemento da obrigação relativa ao aviso prévio, tampouco a data e a forma da rescisão do contrato, reputando ausente o fato constitutivo do direito alegado.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais, a parte autora/apelante sustenta, em síntese: (i) que restou comprovada a existência de contrato de representação comercial firmado com a empresa apelada, desde o ano de 2004, e sua posterior rescisão imotivada; (ii) que tal rescisão, por não ter sido precedida de aviso prévio, dá ensejo ao pagamento da indenização prevista na Lei nº 4.886/65, tanto no que tange à verba correspondente ao aviso quanto à indenização de 1/12 avos; (iii) que os documentos apresentados nos autos comprovam a existência da relação contratual e o recebimento de comissões periódicas, as quais deveriam servir de base para os cálculos indenizatórios; (iv) que não houve prova cabal do adimplemento das verbas rescisórias, nem da inexistência da rescisão injustificada, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença, com o reconhecimento do direito ao recebimento da indenização postulada na inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da legalidade da sentença que julgou
improcedente
a ação de indenização proposta por
AMAZONAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
, por ausência de prova da rescisão imotivada do contrato de representação comercial e por entender já quitadas as verbas rescisórias eventualmente devidas.

A sentença guerreada examinou detidamente os elementos constantes nos autos e concluiu, com acerto, que não houve comprovação da rescisão imotivada do contrato por parte da empresa ré, tampouco que a extinção contratual tenha se dado sem o devido aviso prévio. Especificamente, consignou o juízo de origem:

“[...] a parte autora não comprova nos autos o momento da rescisão de contrato, tampouco sua ocorrência de forma imotivada, por iniciativa da ré e sem que fosse respeitado o prazo de 30 (trinta) dias de anterioridade.” (ID 20200216415885)

Na mesma linha, observa-se que também não foram apresentados elementos que evidenciassem a forma pela qual a rescisão se deu. Embora alegue a autora que houve rompimento unilateral do vínculo por parte da ré,
não houve demonstração documental ou testemunhal capaz de evidenciar esse fato constitutivo do direito alegado
, ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Cumpre registrar, ainda, que o apelante tenta, em sede de apelação, suprir sua deficiência probatória ao
acostar documento que não foi apresentado em primeira instância
, consistente em suposta correspondência empresarial que indicaria a rescisão. Contudo,
tal documento não pode ser conhecido por este colegiado
, à luz do disposto no art. 435, §1º, do CPC, pois
não se trata de documento novo, mas sim de elemento probatório que já existia à época da instrução
, sendo a sua não apresentação tempestiva fato gerador de
preclusão
.

Nesse contexto,
não merece reforma a sentença de primeiro grau
, a qual analisou corretamente a ausência de provas do rompimento contratual imotivado, bem como o pagamento prévio das verbas devidas, e ainda reconheceu a improcedência do pedido indenizatório por ausência de fato constitutivo do direito alegado.

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta, mantendo-se integralmente a sentença de mérito.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

RELATOR

Belém, 27/05/2025